Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-92.2020.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003272-92.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PATRICIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 862.830.061-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO ROCHA DA SILVA - CPF: 727.245.791-00 (ASSISTENTE), UEDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.258.891-99 (ASSISTENTE), SIRLEIS FERREIRA COUTINHO - CPF: 696.678.021-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – GRAU DE REPROVABILIDADE – LESÃO JURÍDICA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INEXPRESSIVA –
RES
COM AVALIAÇÃO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO R$998,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) – APREENSÃO DA
RES
, POR SI SÓ NÃO TORNA A CONDUTA ATÍPICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no citado postulado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à população.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 restritivas de direitos. (Id 170027183).

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação criminal, sustentando em sua defesa requer a absolvição, em razão da aplicação do princípio da insignificância, preequestionando ao final toda a matéria (Id. 170027189).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 170027192).

Nesta instância, a Procuradoria Geral por intermédio da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 170896660).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA - MÉRITO. DA INAPLICABILIDADE DE CAUSAS QUE AFASTEM A TIPICIDADE E A NECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PENA: a restituição do objeto furtado não é suficiente para afastar a necessidade de aplicar a punição solicitada - subtração de um bem de valor considerável, conforme evidenciado nos documentos de avaliação anexados, valor esse notadamente superior a 10% (dez por cento) do saláriomínimo vigente no ano dos fatos. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSA..”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 restritivas de direitos.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 105025479-fls. 04 e 05)

“(...)Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 02 de março de 2019, por volta das 14:25hs, nas dependências do estabelecimento comercial Boutique Elegance, situado no “Barra Center Shopping”, na Avenida Ministro João Alberto, Centro, nesta cidade, a denunciada subtraiu para si, mediante fraude e com fim de assenhoreamento definitivo,
02 (dois) vestidos preto, marca Nuxx, avaliados em R$ 495,50 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), 03 (três) shorts femininos, marca Nuxx, avaliados em R$ 572,60 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), 03 (três) shorts femininos, marca Missbela, avaliados em R$ 539,70 (quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos), 02 (duas) camisetas, marca Sacerdote, avaliadas em R$ 309,98 (trezentos e nove reais e noventa e oito centavos), e 04 (quatro) camisetas masculinas, marca Convicto, avaliadas em R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos),
conforme o Auto de Avaliação de fl. 10-IP, pertencente à vítima Sirleis Ferreira Coutinho. Posteriormente, a res furtiva foi apreendida e entregue a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão à fl. 05-IP e Termo de Entrega à fl. 09-IP.

Segundo apurado, na data dos fatos, a denunciada, passando-se por cliente, adentrou na referida loja, quando escolheu algumas peças de roupa e dirigiu-se ao provador. Ali, a mesma, aproveitando-se que havia outras peças no recinto, subtraiu os pertences acima mencionados, ocultando-os sob as suas vestes e, também, na sua bolsa, deixando o local em seguida.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, pois a denunciada, enquanto caminhava até a saída do “Barra Center Shopping”, deixou cair no chão uma das peças subtraídas, momento que uma exfuncionária da vítima (Sra. Laiane) percebeu e alertou-a.

Em seguida, a denunciada foi abordada no estacionamento do local, ao passo que a guarnição da Polícia Militar foi acionada e, durante busca pessoal, as peças de roupa subtraídas foram recuperadas. Inclusive, naquele momento, ela admitiu espontaneamente a autoria.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. A denunciada, ao ser interrogada, confessou ter se apoderado daqueles produtos (fls. 13/14-IP).

Pelo exposto, PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA está incursa na figura típica descrita no art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se a denunciada para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória.”

(Id. 170026741).

QUANTO A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Após detida análise, tenho que não assiste razão à acusação.

A
aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...].

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21).

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal.

In casu
, a
res subtracta
consiste em 02 (dois) vestidos preto, marca Nuxx, avaliados em R$ 495,50 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), 03 (três) shorts femininos, marca Nuxx, avaliados em R$ 572,60 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), 03 (três) shorts femininos, marca Missbela, avaliados em R$ 539,70 (quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos), 02 (duas) camisetas, marca Sacerdote, avaliadas em R$ 309,98 (trezentos e nove reais e noventa e oito centavos), e 04 (quatro) camisetas masculinas, marca Convicto, avaliadas em R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), conforme já transcrito na denúncia e constantes no

termo de exibição e apreensão-Id. 170026742-p. 8). O que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário mínimo vigente no período era de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO.
VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva era superior a 10% do salário mínimo da época dos fatos.

2. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade material da conduta, que o valor do bem que se tentou subtrair chegava a quase um terço do salário mínimo então vigente.3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1946136/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)”

Ademais, o fato da
res furtiva
ter sido restituída à vítima logo após o fato, por si só, não enseja o reconhecimento da atipicidade da conduta, não cabendo tampouco a aplicação do disposto no artigo 16, do CP, visto que os produtos foram apreendidos em poder da sentenciada, não tendo esta devolvido por arrependimento posterior.

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição ou extinção da punibilidade da apelante.

Ante o exposto,
desprovejo

o recurso de apelação interposto por PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA, mantendo a r. sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024